Tribunal: TJDFT
Processo: 0724825-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIDA DE OFÍCIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA. VALOR DO BEM OBJETO DA CONSTRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Verificando que a matéria recorrida foi suscitada na origem, não há que se falar em inovação recursal.
3. “No estágio atual de nosso direito, a ação de embargos de terceiro é via ampla de tutela do estranho ao processo, em face do ato judicial, quando sua posse ou domínio sofra qualquer moléstia. A expressão “constrição ou ameaça de constrição”, utilizada pelo legislador no referido dispositivo do NCPC, é genérica e engloba qualquer ato de apreensão judicial” (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Procedimentos Especiais – vol. II – 50a. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 200).
4. Deve-se tornar sem efeito a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito e entendeu inadequado o ajuizamento de embargos de terceiro visando combater a determinação de constrição ou restrição a direito possessório.
5. Não demonstrada a posse sobre o imóvel objeto de apreensão judicial, a improcedência dos embargos de terceiro é medida que se impõe.
6. O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem objeto de constrição.
7. Comprovada a ocorrência das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, deve a parte infratora ser condenada na multa por litigância de má-fé.
8. Recursos conhecidos. Preliminar de ofício acolhida para tornar sem efeito a sentença. Aplicada a teoria da causa madura. Apelo do embargante improvido. Apelo do embargado provido.